Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DO VALOR. SALDO RESIDUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. IMÓVEL RECÉM-CONSTRUÍDO. VAZAMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "a) CONDENAR a parte ré a cumprir os termos do instrumento de confissão de dívida e promover as cobranças previstas na cláusula quarta, “c”, semestralmente, conforme previsto em contrato; b) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença”.

3. As rés/recorrentes alegam que o instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo autor em 12/01/2022, versa sobre reajustes do contrato originário de compra e venda. Argumentam que não se trata de novação de dívida e que o contrato originário estabelece que a obrigação de pagamento da atualização financeira deve ser feita em parcelas mensais, assim como sustenta que o autor/recorrido não tem direito à indenização por danos morais.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 61227082). O autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença.

5. Segundo o documento inserido (ID 61227018), infere-se que as partes firmaram instrumento particular de confissão de dívida em 12/01/2022 - quase um ano depois do contrato de compra e venda - com o objetivo de estabelecer condições de pagamento para o saldo residual de R$53.240,63 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), diferença entre o valor atualizado do imóvel (R$ 269.240,63) e o valor do financiamento bancário obtido pelo comprador (R$216.000,00).

6. A cláusula terceira do termo de confissão de dívida dispõe: “Por este instrumento e na melhor forma de direito, o DEVEDOR reconhece e confessa expressamente a dívida constante na Cláusula Segunda, obrigando-se a pagá-la no prazo e sob as condições neste ato adiante estabelecidas. Assim, renunciam expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assumindo integralmente a responsabilidade pela exatidão do valor declarado e confessado” (ID 61227018, pág. 2).

7. Nesse contexto, é possível concluir que o termo de confissão de dívida caracteriza uma obrigação autônoma, diversa da originária ao dispor sobre as novas condições de pagamento na cláusula quarta, incluindo parcelas semestrais.

8. Outrossim, segundo o artigo 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, razão pela qual as cláusulas expressas no instrumento de confissão de dívida devem prevalecer para assegurar os vencimentos semestrais das obrigações.

9. No tocante aos danos morais, as fotos e os vídeos inseridos retratam vazamento de água de grande intensidade no imóvel do autor (ID 61226991, 61226992, 61226994, 61226995), transtorno que extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos da personalidade do consumidor, sobretudo porque o incidente ocorreu dias depois da imissão na posse de imóvel novo e se prorrogou ao longo de um mês. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo às rés. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Custas recolhidas (ID 61227075, 61227076, 61227077 e 61227078). Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.